Tribunal: TJDFT
Processo: 0705803-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL. PLANO DE SAUDE. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PARA COLOCAÇÃO DE STENT. NEGATIVA DE COBERTURA EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. MATERIAL CIRÚRGICO PARA TRATAMENTO DE ANEURISMA SACULAR. INCIDÊNCIA DE DANO MORAL.
1. A operadora de plano de saúde interpôs apelação para reverter a condenação em danos morais por ter negado o fornecimento de material de uso necessário em cirurgia de colocação de “stent intracraniano pipeline flex”, utilizado para tratamento de aneurisma sacular, em regime de urgência. A sentença condenou a operadora ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.
2. O plano de saúde não impugnou a cobertura contratual e afirmou não haver ato ilícito porque não negou o fornecimento de material. Contudo, há capturas de tela evidenciando a negativa da prestadora, que deixou de comprovar o fornecimento do material cirúrgico da primeira vez que a beneficiária solicitou a cirurgia. Há prova nos autos que a prestadora autorizou a realização da cirurgia e de parte dos materiais, deixando de fora o “stent”, sendo que a única forma de visualização das autorizações pela beneficiária era a tela do sistema, que indicava a negativa.
3. Configura violação do contrato a restrição da modalidade de tratamento quando são negados os materiais e acessórios indispensáveis ao tratamento, conforme precedentes do STJ (AgInt no REsp n. 1.962.073/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 27/10/2022).
4. A negativa injustificada da operadora de plano de saúde no fornecimento de material cirúrgico indispensável à manutenção da vida do segurado configura ato ilícito passível de indenização por danos morais. Precedentes no TJDFT: Acórdão 1691820, 07218832120228070001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no PJe: 4/5/2023; Acórdão 1673575, 07040023120228070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 28/3/2023.
5. Evidenciada a negativa indevida de cobertura dos materiais necessários para o tratamento de saúde, configura-se o ato ilícito gerador do dever de indenizar os danos morais suportados pela beneficiária.
6. Recurso de apelação conhecido e NÃO PROVIDO. Honorários fixados na origem majorados em 2%.